Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedente.
2. A dívida estaria realmente prescrita, e não houve interesse em ajuizar ação judicial com a pretensão de cobrá-la no prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. Embora a exigência do pagamento do débito na via extrajudicial, em princípio seja lícita, tal também não ocorre no caso em apreço. Isto porque não houve a inscrição do nome do apelante em cadastros restritivos de crédito (Serasa/SPC).
4. A plataforma denominada Serasa Limpa Nome apenas viabiliza o contato entre credor e devedor para fim exclusivo de negociação da dívida existente, normalmente com oferta de descontos para a quitação. Nesse sentido, extrai-se que o ambiente restringe-se exclusivamente ao credor e devedor, sem que outra pessoa tome conhecimento da informação.
5. O fato de a referida plataforma enviar proposta de negociação ao devedor não incorre em abusividade ou meio coercitivo de cobrança, especialmente, porque o próprio devedor pode recusar facilmente a proposta dirigida.
6. Diante da falta de cobrança tanto judicial quanto extrajudicial da dívida, o autor nem sequer teria interesse processual a justificar a propositura da demanda.
7. Negou-se provimento ao recurso.